Tribunal: TJPA
Processo: 0817109-05.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5813 - Nulidade / Anulação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817109-05.2022.8.14.0051

APELANTE: KAROL SOARES MORAES MUTZ

APELADO: MARCOS MUTZ FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO DE DIVÓRCIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Karol Soares Moraes Mutz contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de revisão de divórcio c/c reconhecimento de revisão de partilha, alimentos e compensatórios, sob fundamento de coisa julgada. A autora sustenta que o acordo homologado no processo de divórcio consensual foi firmado sob coação, sem assistência técnica e com lesão patrimonial grave, requerendo a anulação do pacto e o restabelecimento do equilíbrio na partilha de bens, além de alimentos compensatórios e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível admitir ação autônoma para anulação de acordo homologado judicialmente em sede de divórcio consensual, diante da alegação de vício de consentimento (i) por coação, (ii) ausência de defesa técnica, e (iii) desproporcionalidade patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que homologa acordo em ação de divórcio possui natureza meramente declaratória e homologatória, não gerando coisa julgada material quanto à existência de vícios de consentimento.

4. O Código Civil, nos arts. 138 a 150, admite a anulação de negócio jurídico viciado, sendo possível a impugnação por meio de ação própria.

5. O art. 966, § 4º, do CPC prevê a possibilidade de anulação de atos homologatórios, inclusive em fase de conhecimento.

6. A jurisprudência nacional reconhece a possibilidade de desconstituição de acordo judicial por meio de ação autônoma, desde que regularmente instruída e fundamentada.

7. A autora apresentou elementos iniciais que justificam a necessidade de produção probatória, não sendo possível extinção precoce da demanda com fundamento em coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito, com reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a propositura de ação anulatória de acordo homologado judicialmente em sede de divórcio, quando fundada em vícios de consentimento, sendo imprescindível a devida instrução probatória. 2. A sentença homologatória de acordo não impede, por si só, a rediscussão dos seus efeitos, desde que alegados vícios que comprometam a validade do negócio jurídico.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, 966, § 4º; CC, arts. 138 a 150, 171, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Ap. Cív. nº 0002783-21.2005.8.08.0024; TJ-MG, AC nº 1060709-0502487-0/03
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0817109-05.2022.8.14.0051

APELANTE:
KAROL SOARES MORAES MUTZ

APELADO:
MARCOS MUTZ FERNANDES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
KAROL SOARES MORAES MUTZ
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que extinguiu sem resolução do mérito AÇÃO DE REVISÃO DE DIVÓRCIO C/C RECONHECIMENTO DE REVISÃO DE PARTILHA, PENSÃO ALIMENTÍCIA E ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS EM CARÁTER LIMINAR proposta pela apelante em desfavor de
MARCOS MUTZ FERNANDES
,

ora apelado.

Em breve retrospecto, a autora
KAROL SOARES MORAES MUTZ sustenta em sua petição inicial
(ID 15228827)
que, após firmar acordo de divórcio consensual com o requerido MARCOS MUTZ FERNANDES, sob a alegação de coação, vulnerabilidade emocional e ausência de assistência jurídica própria, viu-se alijada da justa partilha dos bens adquiridos durante o matrimônio. Alega que, embora casada sob o regime da comunhão parcial, não recebeu metade do patrimônio do casal, estimado em mais de R$ 1.700.000,00, incluindo imóvel rural, veículo, rebanho bovino e valores bancários. Afirma que ficou em situação de vulnerabilidade econômica, após ter abandonado estudos e trabalho para se dedicar ao lar, e pleiteia a revisão da partilha, fixação de pensão alimentícia e alimentos compensatórios (R$ 2.500,00 por 18 meses cada), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00. Requer ainda tutela de urgência para indisponibilidade e arrolamento dos bens, além de diversas diligências para apuração da real situação patrimonial do ex-cônjuge.

Sobreveio a sentença de
ID 15228844
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, abaixo transcrita:

“SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE DIVÓRCIO C/C RECONHECIMENTO DE REVISÃO DE PARTILHA, PENSÃO ALIMENTÍCIA E ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS, proposta por KAROL SOARES MORAES MUTZ em face de MARCOS MUTZ FERNANDES, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz, em síntese, que se casou com o requerido pelo regime de comunhão parcial de bens no dia 09 de outubro de 2020, quando contava com 18 anos de idade, interrompendo seu estudo quando cursava o 9º ano do ensino fundamental, para viver com seu esposo na lida campesina.

Afirma que, em julho do corrente ano, o requerido resolveu se separar e pôr fim ao relacionamento, pelo que as partes promoveram reciprocamente a ação de divórcio consensual em 11/07/2022, com tramitação perante a 2ª Vara Cível da comarca de Santarém-Pará.

Assevera que, apesar da ruptura do vínculo conjugal, da volta do uso de nome de solteira pela autora, não foram divididos corretamente no acordo judicial os bens móveis e imóveis adquiridos na constância do casamento. Afirma que, na prática, em relação aos imóveis, o requerido ficou com um terreno localizado no km 140, Br 163, comunidade Nova Canaã, possuindo quinhentos metros de frente, por dois mil e quinhentos metros de comprimentos, um total de mais de 100 hectares, valendo no importe de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

Assevera que, quanto aos móveis, o requerido também ficou com uma caminhonete Triton, diesel, ano 2015 e mais 150 cabeça de animais bovinos, pelo que a requerente ficou no prejuízo, haja vista que ficou sem bens, desempregada, sem estudo devido viver exclusivamente para o seu casamento na zona rural, vem esta promover a presente ação judicial para que seu direito seja tutelado. Diante disso, pugna pela revisão do divórcio e da partilha, assim como pela fixação de alimentos compensatórios.

Eis o relatório necessário. Passo à fundamentação e decisão.

Estou por extinguir o processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a existência de coisa julgada.

Em pesquisa realizada por este juízo, verificou-se que o objeto da presente demanda já foi decidido em outro processo, que correu regularmente na 2ª Vara Cível desta comarca, sob o número 0807197-81.2022.8.14.0051.

Com efeito, a requerente já obteve sentença em relação ao objeto da presente ação no processo acima referido, pelo que falece de interesse no prosseguimento do feito, pela ocorrência de coisa julgada.

Em que pese argumentar em seu favor que foi prejudicada no tocante à forma como se deu a partilha no processo originário, não é cabível a rediscussão, no presente processo, da sentença lá prolatada. Não é essa a forma técnica de abordar eventual descumprimento dos termos do acordo judicialmente homologado, pelo que não há como o presente feito prosseguir.

Assevero que não cabe, sem a apresentação de forte lastro probatório, tentar desconstituir a coisa julgada materializada quando da anuência aos termos do acordo homologado. Sendo assim, falece interesse à autora no prosseguimento do feito, pela ocorrência de coisa julgada, dada a preclusão consumativa e a estabilidade das relações jurídicas, observando-se que eventual descumprimento dos termos da sentença pode ser debatido em fase própria nos autos principais, que não é o caso do presente feito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, tendo em vista a coisa julgada, o que faço nos termos do artigo do art. 485, V, do CPC.

Custas suspensas em decorrência da concessão de justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Santarém, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito”.

Inconformada,

KAROL SOARES MORAES MUTZ

interpôs recurso de apelação
(ID 15228845)
sustentando que a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação anulatória de divórcio consensual por ela ajuizada deve ser reformada, porquanto se baseou indevidamente na ocorrência de coisa julgada material. Argumenta que o acordo homologado judicialmente não teve seu mérito examinado pelo juízo, limitando-se à chancela formal de um pacto celebrado em cartório, e que, ao tempo da assinatura, encontrava-se em estado de vulnerabilidade emocional, sem assistência jurídica própria e sob influência do apelado, que detinha controle dos bens comuns do casal. Alega ter sido severamente prejudicada, recebendo quantia irrisória diante do vultuoso patrimônio amealhado na constância do casamento, razão pela qual pretende a anulação do acordo com fundamento nos vícios de consentimento (coação, dolo e lesão), nos termos dos arts. 171, II, 178, 186 e 927 do Código Civil, requerendo a redistribuição equitativa dos bens e a devida reparação civil.

Contrarrazões apresentadas no
ID 21699545
pela parte apelada, na qual requer a manutenção dos termos da sentença.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de anulação de sentença homologatória de acordo de divórcio consensual, diante da alegação de vício de consentimento, decorrente de coação, ausência de defesa técnica e desequilíbrio patrimonial em prejuízo da apelante.

Adianto que assiste razão à parte apelante
, pelos fundamentos que passo a expor.

Pois bem, a sentença ora recorrida extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao entender que a homologação judicial do acordo de divórcio celebrado no processo n.º 0807197-81.2022.8.14.0051 teria produzido coisa julgada material, impedindo a rediscussão de seus termos.

Contudo, da detida análise dos autos constata-se que a autora não busca rediscutir o mérito de sentença anterior, tendo proposto a presente ação autônoma para
declarar a nulidade de negócio jurídico por ela reputado viciado, nos termos da legislação civil.

Importa destacar que não se está aqui a emitir qualquer juízo de valor acerca da procedência ou não da alegação de nulidade; afirma-se, unicamente, que
os fundamentos trazidos pela parte autora acerca dos vícios de consentimento existentes no acordo firmado entre as partes devem ser objeto de regular instrução processual
.

A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que a sentença que homologa acordo entre as partes, em regra, possui natureza meramente declaratória e homologatória, conferindo força executiva a um pacto firmado por vontade das partes. Contudo, tal pacto não está blindado contra alegações de vício de consentimento, podendo ser anulado judicialmente, desde que observados os trâmites próprios e mediante demonstração probatória.

Assim dispõe o art. 966, § 4º, do CPC:

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

No mesmo sentido, o Código Civil, em seus artigos 138 a 150, admite a anulação de negócios jurídicos eivados de vício de vontade, tais como coação, dolo, erro, simulação e lesão. Transcrevo o contido no art. 171, incisos I e II do mencionado diploma legal:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios também caminha nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPUGNAÇÃO QUANTO À FORMALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A doutrina compreende que a sentença que homologa acordo firmado entre as partes é meramente declaratória, limitando-se em reconhecer a validade da transação entre as partes. 2 . A sua desconstituição demanda propositura de ação autônoma, por meio da qual a parte deve demonstrar a ocorrência de vício que acometa a transação, como, por exemplo, vício de consentimento
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00027832120058080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE OS LITIGANTES - VALIDADE - ANULAÇÃO - PROCEDIMENTO PROPRIO - SENTENÇA MANTIDA. -
A transação constitui um negócio jurídico, de modo que a sua validade - por força do disposto nos artigos 104 e 166, do Código Civil - está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei - A anulação do acordo extrajudicial somente ocorrerá se comprovada, através de ação própria, alguma das causas de anulabilidade, como o erro, o dolo, a coação, simulação ou fraude, segundo art. 171 do CC/02, à míngua do qual prevalece a transação tal como realizada.
(TJ-MG - AC: 10607090502487003 Santos Dumont, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 04/09/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022)

No presente caso,
a autora alega que firmou o acordo
de divórcio sob coação, vulnerabilidade emocional e ausência de assistência jurídica própria
. Narra que não teve defesa técnica e que os advogados presentes no ato estavam ligados ao ex-marido. Reforça, ainda, a desproporcionalidade dos termos do acordo, que lhe concedeu apenas R$ 10.000,00, em contraponto à integralidade de um patrimônio que envolvia imóvel rural de 100 hectares, caminhonete e rebanho bovino.

Assim, faz-se necessário que o feito seja regularmente instruído na origem, oportunizando-se a produção de provas técnicas, documentais e testemunhais que possam comprovar ou não as assertivas da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença ora recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória, permitindo-se a manifestação da parte demandada e a produção de provas que entender pertinentes quanto às suas alegações.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025